Tribunal: TJPA
Processo: 0803614-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803614-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA REGINA TRINDADE DE MELO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803614-18.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

AGRAVANTE:
SELMA REGINA TRINDADE DE MELO

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA DE CARVALHO

OAB/PA
23.473

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO.

DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, colhe-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids
14710686 e 14710687
), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste
e
. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

3
.
Assim, considerando a ausência da apresentação do exemplar original da cédula de crédito bancário, afigura-se necessário que a instituição bancária credora proceda o seu depósito junto a
Serventia
do Juízo de origem, a fim de se evitar real risco de dano a ser suportado pela Agravante que poderá vir a ser duplamente cobrada pelo mesmo débito.

4. Não
há que se falar que uma suposta cobrança de encargos excessivos seja motivo suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão, até mesmo porque, admita-se, tal alegação foi feita de forma genérica pela parte agravante.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SELMA REGINA TRINDADE DE MELO
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório
id
16564025, autos de origem
,
proferido pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, sob a égide do CPC-2015, que deferiu medida liminar determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial (
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69),
nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO aforada

por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da ora Agravante, Proc.
nº
0800116-78.2020.8.14.0301.

Em breve histórico, nas razões recursais de id
2986895,
a Agravante
sustém a reforma do interlocutório singular, afirmando sobre a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário,
pela Instituição Financeira, na Secretaria do Juízo de origem, à vista de sua indispensabilidade para propositura da ação, bem como alega a cobrança de encargos contratuais excessivos, pelo que resta viciada a caracterização da mora apontada pela agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar a fim de que seja trancado o prosseguimento da busca e apreensão, determinando-se o depósito da via original do título de crédito na serventia do Juízo de origem. Ao final, requer o provimento recurso.
Juntou documentos aos ids
2986896 a 2986902.

Com a distribuição dos autos à esta instância revisora, coube-me a relatoria do feito
, consoante registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido conforme decisão
id
3080504
.

Contrarrazões pela agravada por id
3094102.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o recolhimento do preparo recursal em razão da gratuidade deferida à agravante, conforme id
3080504
.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que deferiu pedido liminar em Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira, ora agravada, em razão do inadimplemento das parcelas contratuais pelo agravante.

O agravante sustém seu inconformismo
aduzindo a
necessidade de juntada pela instituição financeira da
Cédula de Crédito Bancário
original na Secretaria do Juízo de origem
, bem como afirma não ser possível a caracterização da mora à vista da cobrança de encargos contratuais que considera excessivos. Vejamos:

Da análise minuciosa dos autos de origem -
Proc.
nº
0800116-78.2020.8.14.0301
, colhe-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids
14710686 e 14710687
), sendo que tal documento, de fato, foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste
e
. Tribunal de Justiça,
é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

Nesse sentido, vale destacar que a cédula de crédito bancário, como título cambial que é, não prescinde de certos requisitos, conforme disposto no §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004. Veja-se:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Ora, da leitura do dispositivo retro, vê-se claramente que a
Cédula de Crédito Bancário
reveste-se de cartularidade, e, que, portanto, uma vez emitida,
deve ter sua circulação
restringida
, haja vista a possibilidade de fraude ao negócio jurídico firmado entre as partes, em decorrência de possível reaproveitamento e consequente cobrança em duplicidade contra o devedor.

Assim, no caso em espécie, considerando a ausência de apresentação do exemplar original da cédula de crédito bancário, afigura-se necessário que a instituição bancária credora proceda o seu depósito junto a
Serventia
do Juízo de origem, a fim de se evitar real risco de dano a ser suportado pela Agravante, que, repita-se, poderá vir a ser duplamente cobrada pelo mesmo débito.

Nessa esteira colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 11/9/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA.

2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(3334211, 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em
2020
-07-14)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos
.

II - Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário. III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2020.01882646-42, 214.190, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em
2020
-09-09)

BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TÍTULO DE CRÉDITO. LEI 10.931/04. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1.
Tratando-se de cédula de crédito bancário é indispensável a sua apresentação em cartório para a anotação da existência de ação de busca e apreensão, a fim de evitar cobrança dúplice contra o devedor.
2. Não cumprida a determinação de apresentação da cédula de crédito bancário dentro do prazo concedido, de rigor o indeferimento da inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10566776620198260002 SP 1056677-66.2019.8.26.0002, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/
2020
)

BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TÍTULO DE CRÉDITO. LEI 10.931/04. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1.
Tratando-se de cédula de crédito bancário é indispensável a sua apresentação em cartório para a anotação da existência de ação de busca e apreensão, a fim de evitar cobrança dúplice contra o devedor.
2. Não cumprida a determinação de apresentação da cédula de crédito bancário dentro do prazo concedido, de rigor o indeferimento da inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10566776620198260002 SP 1056677-66.2019.8.26.0002, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/
2020
)

Portanto,
sendo
inconteste

que o original da cédula de crédito bancário
é documento indispensável
para acompanhar a ação de busca e apreensão, a decisão proferida na origem deve ser reformada para que seja observado tal aspecto.

Já no que tange a argumentação recursal sustentando a
ausência de
caracterização da mora à vista da ocorrência da cobrança de encargos contratuais excessivos,
entendo não assistir razão o agravante
.

Com efeito, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, o §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, afirma que a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente. Veja-se:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Pois bem.
Da análise
dos autos originários, entendo que restou comprovada a constituição em mora da devedora.

Nesse sentido, extrai-se do documental aportado aos ids 14710686, 14710687 e 14710742, autos originários, que a instituição financeira enviou notificação extrajudicial à agravante
SELMA REGINA TRINDADE DE MELO,
no endereço informado no contrato, tendo juntado o respectivo comprovante de recebimento.

Desse modo, não há que se falar que uma suposta cobrança de encargos excessivos seja motivo suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão, até mesmo porque, admita-se, tal alegação foi feita de forma genérica pela parte agravante.

Sobre o tema a jurisprudência, inclusive deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIA NA ORIGEM.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO.
PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MORA NÃO ACOLHIDA
.
ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL A FIM DE QUE A PARTE AUTORA JUNTE AOS AUTOS A ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (Acórdão id
4459337
, Rel. Eva do Amaral Coelho, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-02-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -CONSTITUIÇÃO EM MORA - DISCUSSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - ALEGAÇÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - A súmula nº 381 do STJ dispõe que "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Portanto, a simples alegação genérica de ilegalidade contratual não é suficiente para permitir o exame da questão pelo Poder Judiciário - Constituído o devedor em mora e transcorrido o prazo para purga desta, deve ser julgado procedente o pedido inicial e consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. (TJ-MG - AC: 10000200232692001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA
REVOGAR
A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA NA ORIGEM
, DEVENDO SER CONCEDIDO PRAZO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA PARA APRESENTAR O ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM JUÍZO
. EM CASO DE CUMPRIMENTO, FICA AUTORIZADO AO MAGISTRADO “
A QUO
” A MANTER OU REESTABELECER A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 06/12/2021